Tribunal: TJES
Processo: 5003891-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003891-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MACIEL CARDOSO ALVES
COATOR: JUIZO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS

ALEXANDRE MACIEL CARDOSO ALVES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0004102-53.2022.8.08.0048,
vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, que está sendo indiciado pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990.

Conforme sua inicial de ID 2572116, o impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a segregação cautelar e que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos genéricos. Argumenta ainda que o paciente ostenta boas condições pessoais, sendo réu primário, possuindo residência fixa e sendo arrimo de família.

A liminar foi indeferida conforme decisão de ID 2586499.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora em ID2658021.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, conforme ID 2678504.

Despacho ID 2700586, requisitando informações complementares a Autoridade Coatora.

Informações complementares em ID 2911362.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão das circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Após atenta apreciação dos autos entendo por acompanhar o entendimento da douta Relatora.

Isso porque a situação analisada não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal por ser o paciente primário, a pena máxima do crime que lhe foi imputado ser de 04 (quatro) anos de reclusão e não se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar.

Feitas essas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, impondo as cautelares citadas no voto da Relatora.

É como voto

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS

ALEXANDRE MACIEL CARDOSO ALVES,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0004102-53.2022.8.08.0048,
vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, que está sendo indiciado pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990.

Conforme sua inicial de ID 2572116, o impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a segregação cautelar e que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos genéricos. Argumenta ainda que o paciente ostenta boas condições pessoais, sendo réu primário, possuindo residência fixa e sendo arrimo de família.

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, é insofismável a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime relativo a uma das práticas de pedofilia em ambiente virtual, tanto que a denúncia já foi recebida.

Por outro lado, o impetrante alega que os arquivos digitais que continham fotos e vídeos de menores envolvendo práticas sexualizadas, encontrados no computador do ora paciente, seriam baixados fortuitamente na tentativa de carregar filmes e músicas sem conotação sexual.

No entanto, conforme destacado na decisão que negou a liminar, não cabe apreciação deste tipo de prova em sede de Habeas Corpus, sendo a ação penal o ambiente adequado para tal debate, onde será oportunizada a defesa possibilidade de contraditar as provas ali produzidas.

A par disto, consigno que a prisão preventiva do paciente foi decretada através de decisão que homologou a prisão em flagrante, proferida em sede de Audiência de Custódia, fundamentada no disposto no inc. I, do Art. 313 do CPP:

“Conforme consta no APFD, policiais civis, visando o cumprimento de mandado de busca e apreensão, chegando a residência do acusado, foram atendidos por uma voz masculina que ficou em silêncio quando informado da presença policial, razão pela qual foi preciso arrombar a porta da casa. Iniciado o cumprimento da ordem judicial, o autuado levou a equipe até onde tem instalado seu computador e informou que é ele quem utiliza o equipamento, baixa filmes e que, por vezes, junto com filmes normais vem cenas de filmes pornográficos, inclusive envolvendo menores de idade. Registre-se que consta nos autos o laudo de exame de equipamento de informática nº 5777/22, que constatou a presença de arquivos de vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes no material.”

A mesma fundamentação foi utilizada quando da última decisão proferida pela Autoridade Coatora, onde foi negada a revogação da prisão preventiva do paciente:

Prescreve a legislação que restando demonstrado nos autos os requisitos do artigo 312,
conjugado com as hipóteses previstas no artigo 313,
será admitida a decretação da prisão preventiva.

A lei processual penal é clara ao indicar que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312).

Há nos autos indícios da autoria e prova de materialidade.
O delito imputado ao acusado é punido com pena máxima acima de 04 (quatro) anos.
Registra-se, ainda, que não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhidas, uma vez que,
a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados
, ou seja, não há elementos supervenientes que justifiquem seu reexame. (grifos meus)

Após analisar detidamente as duas decisões referidas verifiquei que ambas não possuem fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP está situada no intervalo de 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato SUPERIOR a quatro anos:

Art. 313.
Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior
a 4 (quatro) anos;

Portanto, diante da análise legal, verifiquei que a prisão preventiva NÃO atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, não obedecendo o requisito constitucional da devida fundamentação, tampouco a previsão contida no inc. I do art. 313 se amolda ao caso do ora paciente.

Além disto, conforme destacado na própria decisão que homologou o flagrante e decretou a preventiva, trata-se de réu primário, sem nenhuma outra anotação ou registro criminal, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal.

Não se deve perder de vista que a prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘
ultima ratio’
entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais.

Se por um lado a prisão cautelar, quando presentes seus requisitos, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência, por outro, quando ela é tomada com ausência de previsão legal se revela como manifesta ilegalidade, autorizando a concessão da ordem por parte desta Corte quando provocada pela ação constitucional de Habeas Corpus.

Este Egrégio Tribunal possui várias decisões no mesmo sentido, conforme ilustro através de julgados das duas Câmaras Criminais que o compõem:

HABEAS CORPUS ART. 306 DA LEI 9503/97 - PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ORDEM CONCEDIDA.
1. O réu foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9503/97. 2.
Considerando que a pena máxima abstratamente prevista ao crime do art. 306 da Lei 9503/97 é inferior a 4 (quatro) anos, não há preenchimento do requisito do art. 313, I do CPP para manutenção da prisão preventiva
. 3. Diante da gravidade dos fatos em apuração, embriaguez ao volante, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é indispensável para garantia da ordem pública. 4.
Ordem concedida
. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200014890, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. AMEAÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO ARTIGO 313 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial. Precedentes.2.
O artigo 312 do Código de Processo Penal deve ser interpretado sistematicamente à luz do artigo 313 do mesmo Código, que não admite a decretação de prisão preventiva em crimes com pena inferior a quatro anos
e não tendo havido descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência.3.
Ordem concedida
. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210000129, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA MÁXIMA IGUAL A 4 ANOS. PACIENTE PRIMÁRIO. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 313 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. O Paciente foi indiciado pela prática do crime de receptação simples, previsto no artigo 180, caput , do Código Penal, eis que foi preso em flagrante delito na posse do veículo Hyundai HB20 placa OVI-6425 que possui restrição de furto/roubo. II.
O artigo 312 do Código de Processo Penal preconiza que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos , o que não é o caso da hipótese em testilha, é dizer, o delito previsto no artigo 180 do Código Penal possui como pena máxima cominada em abstrato 04 (quatro) anos
. É de ver-se, outrossim, que o Paciente é primário, não há dúvidas quanto a sua identidade e o delito não foi cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, bem como não há necessidade de se garantir medidas protetivas de urgência. Logo, não há razão para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ. III.
A concessão da ordem se impõe diante da ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar
, motivo pelo qual se conclui haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. IV. Ordem de Habeas Corpus Concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210033906, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO ART. 313, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAR LIMINAR. 2. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
Observa-se que a presente hipótese não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
. Outrossim, verifica-se, ainda, que o vertente caso também não preenche os demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 313 do CPP, uma vez que a partir do teor da decisão objurgada, já que não há informação acerca de trânsito em julgado de qualquer sentença condenatória em seu desfavor e hábil a gerar sua reincidência. De igual forma, quadra salientar que o crime supostamente cometido não envolveu violência ou grave ameaça, na medida em que envolveu furto de fios elétricos em via pública. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210014880, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Destarte,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

1.
Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

2. Manutenção de endereço atualizado, comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado;

3. Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4. recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Destaco que a fixação destas medidas cautelares não impedem o arbitramento de outras pelo Juízo de primeiro grau.

Registro que nada obsta que o MM. Juiz competente, se entender necessário, por fatos novos, revigore a prisão preventiva da paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Determino à Secretaria da Egrégia Primeira Câmara Criminal expeça alvará de soltura em favor da paciente
CARLOS

ALEXANDRE MACIEL CARDOSO ALVES
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PEDOFILIA NO MEIO VIRTUAL, ART. 241-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

1)

A prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘
ultima ratio’
entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais.

2) A prisão preventiva decretada não possui fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP se encontra situado no intervalo entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos, além disto se trata de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal.

3) Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

DECISÃO

À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.